Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (AGRAVANTE), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (AGRAVADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (AGRAVADO), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (AGRAVADO), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA INIBITÓRIA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular. 3. Não havendo demonstração do justo receio de moléstia à posse, há de ser provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a tutela inibitória deferida em favor dos autores/agravados.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 1001316-13.2022.8.11.0023),
ajuizada contra o agravante por
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, ALCENIA SOUSA TEMPONI, LUANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, ALINE DA CONCEIÇÃO BARBOSA, NOESIO PERES DA COSTA e ORÁCIO BUENO DE OLIVEIRA
, deferiu pedido de tutela de urgência
para conceder aos autores proteção possessória sobre
“uma área de terras no município de Peixoto de Azevedo, no tamanho de 1.051,58 has, com área consolidada de 782,23 hectares e reserva legal de 162,06 hectares e outras em regeneração, denominada de Fazendas Reunidas Santa Luzia, ambas localizadas à margem direita da rodovia estadual não pavimentada que liga a cidade de Peixoto de Azevedo à Nova Guarita”,

determinando ao réu/agravante que se abstenha de molestar a posse dos autores/agravados sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 (cf. Id. nº 85983306 - pág. 3 dos autos de origem).

O agravante sustenta que
“
é sucessor dos direitos possessórios da área de terras em longo litígio travado na 1ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal em Sinop/MT (Proc. n° 0003549-49.2016.4.01.3603)
”,
e que
, “
ao buscar realizar a identificação da área de terras que lhe pertence legitimamente por terceiros contratados para esse fim, prepostos do agravante vieram a ser impedidos de realizar suas tarefas por jagunços das agravadas, as quais ainda apresentaram versão maliciosa para imputar inequivocamente a prática de turbação da posse ilegítima que exercem
” (sic – cf. Id. nº 154215150 - pág. 8).

Afirma que os agravados
“
não detém mais a posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio por força de acordo realizado entre as partes em audiência judicial realizada no bojo do processo n° 0003549-49.2016.4.01.3603, sendo certo que a condição para adimplemento do acordo veio a ser realizada, qual seja, a confecção de levantamento topográfico, informando quanto da área litigiosa, com extensão e limite, já havia sido demarcada por volta de 2002, para cumprimento da Portaria n. 13098/02, de 29/10/2002, que criou o projeto de assentamento Aquários (...) tendo sido juntado aos autos o referido estudo e, ainda, esclarecido a porção de terras invadida pelas agravantes e, bem assim, a extensão da área de terras a ser devolvida ao agravante
”, e que tendo os litigantes sido intimados sobre o referido documento, restou cristalino o esvaziamento da posse das agravadas.

Insiste em que “
tendo sido concluídas todas as condições para adimplemento do acordo judicial realizado entre as partes, resta induvidoso que a ocupação da área de terras realizada pelas agravadas é ilegítima, não existindo qualquer justificativa plausível e legal para continuarem a ocupar o imóvel em litígio (...) impedindo que possa adentrar ao imóvel, as agravadas violam o direito possessório do agravante e lhe causam imensos e irreparáveis prejuízos, ainda mais porque informações oficiosas dão conta de que são extraídos quilos de ouro por dia do imóvel
” (sic – cf. Id. nº Id. nº 154215150 - pág. 9), de modo que, não comprovado minimamente o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória, esta deve ser prontamente indeferida.

Pede, sob esses
fundamentos, provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão agravada, eis que “
os agravantes não conseguiram preencher todos os requisitos autorizadores da medida liminar por eles vindicadas e equivocadamente deferida pelo r. Juízo a quo, situação essa que acarreta incomensuráveis prejuízos ao agravante
” (sic – cf. Id. nº 154215150 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 154309656 proferida pela relatora plantonista admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da ordem de interdito proibitório.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 154379672).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido liminar de interdito proibitório formulado pelos autores/agravados sob os seguintes fundamentos:

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

Assim, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 561 c/c o art. 567 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse, a ameaça, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data daquelas e a continuação da posse, embora ameaçada ou turbada nas ações de interdito proibitório e de manutenção, ou a perda desta na ação de reintegração.

No particular, o pedido liminar da parte autora merece acolhimento, porquanto, neste juízo de cognição sumária, demonstrou a posse, a(o) ameaça/turbação/esbulho praticado pela parte ré, a data deste(a) e o justo receio da continuidade, na exigência dos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil. A posse vem demonstrada, em princípio, por decisão liminar deste juízo de 19.12.2007 em favor do(a) falecido(a) Abdon Temponi Barbosa (Núm. 85826742 - Pág. 1/3), recibo de inscrição e croqui do CAR (Núm. 85826743 - Pág. 1/2) e escritura pública de inventário e partilha dos bens do espólio daquele(a) (Núm. 85826763 - Pág. 1/6).

A(o) ameaça/turbação/esbulho ocorreu, em tese, no(s) dia(s) 16.5.2022, conforme boletim de ocorrência n. 2022.131875 (Núm. 85826746 - Pág. 1/3), e também em 23.5.2022, ou seja, dentro do prazo previsto na lei processual vigente para a concessão do pedido liminar, na dicção do art. 558 c.c. o art. 568 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Todas estas circunstâncias, bem como os documentos, demonstram o elevado grau de probabilidade da existência do direito deduzido.

A prestação de caução é dispensada em razão da pouca probabilidade de danos para a parte passiva, considerada a limitação da decisão, restrita à abstenção da parte requerida em turbar/esbulhar a posse da parte autora, na licença do § 1º, do art. 300 do Código de Processo Civil.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO a fim de que a parte requerida se abstenha imediatamente de praticar atos de ameaça/turbação/esbulho da posse da área de terras da parte autora, nos termos dos arts. 567, 568 c.c. os arts. 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 com fundamento nos arts. 297, caput, e 597, do citado diploma legal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Expeça-se MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO para que a parte requerida se abstenha imediatamente de praticar atos de turbação/esbulho da posse da área de terras da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00.

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (I), ocorrência de turbação ou esbulho (II) e data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (III), tanto é que, ainda que em caráter precário, preenchidos esses requisitos de forma satisfatória, e independentemente de oitiva da parte contrária, o juiz pode conceder imediatamente a medida de liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

No caso, conquanto deferida a proteção possessória em favor dos autores/agravados, verifica-se que a própria decisão agravada aponta a falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência ao afirmar laconicamente que a hipótese é de “
elevado grau de probabilidade da existência do direito deduzido” (sic – cf. Id. nº 85983306 - pág. 2), sem, contudo, atentar-se para o fato de que os autores/agravados não demonstraram minimamente o preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, seja porque a alegação de posse advém da dedução de tese inócua, eis que, ao que tudo indica, a família dos autores da presente ação de Interdito Proibitório, ora agravados, não detêm mais a posse justa, mansa e pacífica sobre a área em litígio desde 25/01/2017, em razão do acordo judicial realizado pelo então patriarca da família, Abdon Temponi Barboza (já falecido), em audiência realizada nos autos da “Ação de Manutenção de Posse nº 0003549-49.2016.4.01.3603”, por ele ajuizada contra 23 famílias que supostamente teriam invadido parte (de seu) imóvel rural denominado “Fazenda Reunida”, sendo, porém, constatado durante a instrução processual que parte de referida propriedade incide sobre área pública federal, que está destinada à reforma agrária, na qual foi constituída o “Projeto Aquarius”, destinado à atender as famílias ali assentadas desde o longínquo ano de 2002, e então Abdon Temponi comprometeu-se judicialmente a “reconhecer a área como de reforma agrária”, e a cedê-la para os ali assentados (cf. doc. Id. nº 154215185 - pág. 63); senão vejamos:

De todo o modo, relegada a questão da insuficiência da demonstração do efetivo exercício de posse à falta de delimitação “de quanto da área litigiosa (Fazenda Reunida), com extensão e limite, já havia sido demarcada por volta de 2002”, quando criado o projeto de assentamento “Aquarius”, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que certamente impede o deferimento do pedido de liminar inibitória.

A alegada
ocorrência de “
justo receio
” que seria advinda da conduta do agravante e dos demais réus de “
rondar a fazenda tentando adentrar de maneira furtiva, sob a alegação de que seriam proprietários donos e titulares de documentos da área que sobrepõe com o perímetro do fictício Projeto de Assentamento Aquarius
” (sic – Id. nº 154215156 - pág. 9), são circunstâncias que, de modo algum, revestem-se de ameaça concreta de desforço físico, ou emprego de violência que possam tolher a plena fruição do imóvel pelos possuidores (turbação), esta que
deve ser demonstrada de forma clara e evidente, sendo imprescindível que a situação aponte para a probabilidade da violação iminente, o que não ocorreu.

A bem da verdade é que nunca houve motivo para a concessão da tutela inibitória em favor dos autores/agravados, afinal, o
receio de invasão deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa
tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descabe a expedição do mandado proibitório, até mesmo porque, no presente caso, sequer houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma comprovada promessa de ataque realizada pelo réu/agravante ou qualquer outra família de assentados contra o exercício possessório dos autores/agravados, de modo que está tecnicamente desacertada a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo
, para cassar a tutela inibitória – expedição de mandado proibitório – deferida em favor dos autores/agravados.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023